Tribunal: TJMT
Processo: 1012030-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012030-72.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: MARIA JOSE VENDRAME
Vistos etc.
Ao analisar os autos, verifica-se que o Município de Cuiabá (parte Agravada no RAI) não foi intimado para apresentar contrarrazões.
Desta forma, intime-se o Município de Cuiabá para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dicção do art. 1019, II, do atual Código de Processo Civil.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC c/c art. 12, da Lei no 12.016/09.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora